Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-64.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SEGUNDA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA QUE RESOLVE A APURAÇÃO DE HAVERES. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO DA SENTENÇA DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DE ATIVOS. QUESTÃO RELATIVA AO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA. NÃO CONSTATAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL INTERPRETADA EM DESFAVOR DA SOCIEDADE. TERCEIRIZAÇÃO DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APURAÇÃO DO GOODWILL. FUNDO DE COMÉRCIO. PROJEÇÃO DE LUCRATIVIDADE EM RAZÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. MEDIDA ADEQUADA E RAZOÁVEL PARA AFERIR A PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO EFETIVA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM RAZÃO DE SEUS VALORES IMATERIAIS. DIREITOS SOBRE MARCA. ATIVO EMPRESARIAL DERIVADO DE GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NA APURAÇÃO DE HAVERES. ADEQUAÇÃO. DADOS APURADOS E CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. ADEQUAÇÃO E FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCLUSÃO DE PASSIVOS DE OUTRAS EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA. MAJORAÇÃO DA VERBA. DILAÇÃO DA ATIVIDADE PERICIAL CONSTATADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação, pois a sentença é hígida e apresenta fundamento claro e suficiente para sustentar a conclusão exarada no julgado, considerando os pedidos efetivamente apresentados pelas partes, a prova dos autos e o fundamento legal adotado como razões de decidir.
2. É impertinente a arguição de nulidade do laudo pericial, sob alegação de que a apuração realizada violaria o método definido na sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade empresária, pois na referida sentença não foi proferida qualquer valoração a respeito da liquidação das cotas sociais do sócio falecido ou sobre a forma de apuração dos haveres, o que foi objeto de análise na fase subsequente de liquidação do julgado, nos termos do art. 603, §2o, do CPC.
3. Não há nulidade no laudo pericial por considerar como ativo empresarial a marca sob qual a sociedade desenvolve suas atividades, sendo certo que o laudo justificou os motivos pelo qual considerou os direito de uso da marca na apuração de haveres, de modo qualquer deliberação a respeito da conclusão apresentada pelo perito é questão relativa ao mérito do litígio, inexistindo vício a ser sanado na prova técnica.
4. Inexiste nulidade na perícia em razão da deficiência ou irregularidade de documentos, sendo que a inércia da requerente em comprovar os passivos lançados em sua escrituração contábil, por falta de apresentação de documentação idônea, foi considerada em seu desfavor, com a exclusão dos respectivo lançamentos, de acordo com o que preconiza a legislação processual.
5. Não existe óbice para que o profissional de contabilidade nomeado para proceder a apuração de haveres de uma sociedade empresária tenha equipe de apoio, ou mesmo que, sob sua responsabilidade e supervisão, busque esclarecimentos com profissionais especializados, como, por exemplo, para avaliação de bens.
5.1. Ao contrário do sustentado pela requerente, não se verifica demonstrada a terceirização do trabalho do perito ou a interferência de terceiros na realização da prova, pois tanto o laudo pericial quanto os esclarecimentos pertinentes foram prestados pelo perito nomeado pelo processo, em nome próprio, de forma técnica e sob sua responsabilidade pessoal.
6. Para a apuração do goodwill, que se refere ao acervo patrimonial imaterial da empresa em dissolução, não é possível desconsiderar a projeção futura dos negócios da sociedade, com base em expectativa de atuação no mercado a partir da data da resolução parcial da sociedade, nos moldes do art. 1.031 do Código Civil, a fim de se alcançar, da maneira mais precisa possível, a aferição da parte imaterial que integra o fundo de comércio.
6.1. Na hipótese, deve ser mantido o valor homologado pelo Juízo de origem, no que tange ao goodwill, ainda que apurado com base em dados contábeis consolidados até a data da dissolução parcial da sociedade, pois reflete adequadamente valor dos haveres se acordo com a projeção da atividade empresarial, naquilo que é passível de influir na valoração do fundo de comércio.
7. A empresa requerente integra um grupo de empresas que atuam o ramo de supermercado, todas da marca SUPERCEI, submetidas a uma mesma gestão familiar, de modo que não há dúvidas de que a requerente exerce direitos sobre a marca, sob a qual realiza e promove suas atividades, tratando-se de direito que é parte integrante de seus ativos empresarias e deve ser considerado na apuração de haveres.
8. Verifica-se que os documentos contábeis apresentados pela requerente ao perito judicial são substanciais e foram suficientes para a avaliação da empresa, sendo que recusa à apresentação de determinados documentos pela requerente não obstou a realização da prova e não prejudicou os interesses do requerido, pois a inércia da requerente ensejou a exclusão dos passivos empresariais não comprovados, atendendo ao disposto no art. 606 c/c arts. 396 e 400 do CPC.
8.2. Apesar de reclamar da inconsistência das informações e da falta de confiabilidade dos documentos analisados na perícia, o requerido não tece impugnação específica quanto aos valores e dados apurados, mostrando-se inconsistentes as alegações genéricas sobre a possibilidade de terem sido omitidos lançamentos na escrituração contábil ou benefícios fiscais, sem que tenha sido indicado nenhum fato especifico ou elemento de prova a respeito.
9. O processo em apreço visa aferir exclusivamente a apuração de haveres pela dissolução da sociedade empresária requerente, sendo impertinente valoração de ativos e passivos empresarias de outras empresas do mesmo grupo econômico, cujas dissoluções estão sendo processadas em outros feitos.
10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor deve ser fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar.
10.1. Da leitura atenta das peças sub examine verifico que a requerente apenas ressalta irresignação, sem demonstrar efetiva desproporcionalidade, abusividade, impropriedade ou mesmo excesso no valor dos honorários periciais inicialmente fixados e em sua posterior majoração, considerando as particularidades do caso concreto e o trabalho adicional exigido na perícia, por culpa da própria requerente.
11. Tanto a multa por litigância de má fé quanto pelo ato atentatório à dignidade da justiça têm por escopo sancionar o violador do dever de boa fé e, consequentemente, de probidade processual (arts. 6o, 77 e 80 do CPC), não havendo razões para incidência dessas sanções processuais no caso em apreço, por ausência de conduta temerária por parte da requerida, que sofreu a consequência processual de sua desídia de acordo com a regra processual de distribuição do ônus da prova.
12. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação de ambas as partes desprovidos. Indeferidos os pedidos de redução dos honorários periciais e de condenação da requerente por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.